Tribunal: TJDFT
Processo: 0754034-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. ATOS DA BANCA EXAMINADORA. REQUERIMENTO DO DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO NO FEITO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de competência entre a Vara Cível e a Vara da Fazenda Pública, o qual foi suscitado em mandado de segurança, cujo objetivo é a anulação de questão em concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a competência para processar e julgar o feito, considerando a natureza do ato impugnado e o ingresso do ente federativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O caráter público e institucional do concurso público, promovido por entidade federativa, confere legitimidade concorrente ao Distrito Federal, notadamente quando demonstrado interesse jurídico na homologação dos resultados e demais atos do certame.
4. A legislação vigente (Lei 11.697/2008, art. 26, III, e Lei 12.016/2009, art. 1o, § 1o) atribui à Vara da Fazenda Pública a competência para processar mandados de segurança contra atos de autoridades distritais, incluindo dirigentes de entidades públicas ou privadas no exercício de atribuições públicas.
5. Ainda que inicialmente o mandado de segurança tenha sido impetrado apenas contra a banca examinadora, o ingresso do Distrito Federal no feito atrai a competência da Vara da Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO.
6. Conflito de competência admitido. Declarado competente o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei 12.016/2009, art. 1o, § 1o; Lei 11.697/2008, art. 26, III.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 50.230/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21/09/2017; TJDFT, Acórdão 1943513, 0714047-09.2023.8.07.0018, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 07/11/2024.

(Ive)